Tribunal: TJSP
Processo: 2329864-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação de que o valor tornado indisponível goza da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Recorrente que não apresentou uma única prova sequer acerca da origem de tal verba. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.